Tribunal: TJDFT
Processo: 0714086-14.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTANEA. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME SEMIABERTO SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença por meio da qual o réu foi condenado pela prática do crime de lesão corporal e ameaça contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese.
3. Inviável o atendimento do pleito absolutório quanto ao crime de lesão corporal, quando restou comprovado que o acusado provocou lesões na vítima.
4. O crime de ameaça, por ser formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se quando a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se aferir a real intenção do agente de concretizar o mal ameaçado.
5. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu agrediu a vítima e a ameaçou, inviável a reforma da sentença condenatória.
6. Impossibilitado o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu não confirma em Juízo os fatos praticados.
7. Não obstante tenha sido fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP.
III.RAZÕES DE DECIDIR
8. Recurso conhecido e desprovido.